Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CONTA BANCÁRIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEL.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens da executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
3. A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. A penhora de percentual da remuneração da parte devedora se mostra admissível quando comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n.o 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que percebe renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
5. Indevida a fixação de honorários sucumbenciais em caso de análise recursal de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa prévia sucumbência.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.